Tribunal: TJMT
Processo: 1023492-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023492-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GILBERTO RUI DE OLIVEIRA - CPF: 956.781.901-72 (AGRAVADO), JOILTON DIAS DUARTE JUNIOR - CPF: 030.916.881-35 (ADVOGADO), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 11.448.069/0001-07 (AGRAVADO), ELDEBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 689.100.451-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1023492-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: ELDEBERTO DE OLIVEIRA, G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA – EPP e GILBERTO RUI DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ACOLHIMENTO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – ART. 854, §3o, DO CPC – FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS INSUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente exige a comprovação cabal de que se trata de verba de natureza alimentar ou reserva financeira essencial à subsistência do devedor e sua família.

2. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, mediante apresentação de documentação idônea que demonstre a origem e natureza dos recursos, consoante inteligência do art. 854, §3o, I, do CPC.

3. A mera juntada de faturas de cartão de crédito e receitas médicas, sem a apresentação dos extratos bancários que comprovem a origem dos valores, é insuficiente para demonstrar a impenhorabilidade alegada.

4. Recurso provido para manter a penhora realizada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no. 1011260-24.2018.8.11.0041
, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta do agravado
GILBERTO RUI DE OLIVEIRA
, no montante de R$ 25.316,45 (vinte e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), vez que “
é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, o que não é o caso dos autos
.” (ID. 193807692 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois o executada não comprovou de forma robusta a natureza alimentar dos valores bloqueados, bem como os valores bloqueados estavam depositados em conta corrente Banco Nubank, de forma que descaracteriza tratar-se de valores de reserva financeira, conforme preceitua o art. 833, X, do CPC.

Sustenta que a impenhorabilidade não é absoluta e a tutela legal da verba salarial deve ser compreendida com certa relativização, sob pena de se legitimar, por lei, a inadimplência.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, mantendo a penhora realizada.

A liminar postulada foi
deferida, “
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, impedindo-se o levantamento dos valores constritos via SISBAJUD, até o julgamento final deste agravo de instrumento”
. (
ID no 301127383).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial (processo no 1011260-24.2018.8.11.0041) movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra
G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP, ELDEBERTO DE OLIVEIRA e GILBERTO RUI DE OLIVEIRA
, visando a cobrança de dívida no valor de R$ 284.297,95 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), oriunda de Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro, com vencimento da primeira parcela em 24/07/2016 e a última em 24/06/2021.

Após a citação dos executados e diante da ausência de pagamento voluntário do débito, o banco exequente requereu a penhora online via SISBAJUD nas contas dos devedores. O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido e determinou o bloqueio, que resultou parcialmente frutífero, sendo localizados e bloqueados R$ 724,92 (setecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) das contas do executado ELDEBERTO DE OLIVEIRA e R$ 25.316,45 (vinte e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) das contas do executado GILBERTO RUI DE OLIVEIRA, em sua conta no Banco Nubank.

Em 05/02/2025, o executado GILBERTO RUI DE OLIVEIRA, por meio de advogado constituído, apresentou manifestação requerendo o desbloqueio dos valores penhorados, alegando ser trabalhador autônomo como "Chacreiro" e morador de zona rural. Sustentou que os valores bloqueados são destinados ao sustento próprio e de sua família, composta por sua esposa Stephany Maristan Pedraza dos Santos e seus 04 (quatro) filhos menores. Argumentou ainda que possui inúmeros gastos mensais fixos para sustento de sua família, conforme documentos de faturas com gastos dos últimos 06 (seis) meses anexados aos autos, e que sua filha Daphiny tem gastos médicos recorrentes devido a tratamentos, conforme receituários médicos juntados. Por fim, defendeu que os valores bloqueados são impenhoráveis, com base no art. 833, incisos IV e X, do CPC, por serem inferiores a 40 salários-mínimos e possuírem natureza alimentar.

Para comprovar suas alegações, o executado juntou aos autos procuração e declaração de hipossuficiência, comprovante de endereço, extrato do SISBAJUD mostrando o bloqueio, documentos pessoais da esposa e filhos, faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses, conta de energia elétrica e receitas médicas da filha.

O banco exequente manifestou-se contrariamente ao pedido de desbloqueio.

Sobreveio a decisão agravada reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do executado GILBERTO RUI DE OLIVEIRA, determinando o seu imediato desbloqueio. Fundamentou que, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Considerou ainda que os valores bloqueados estavam depositados em uma única conta corrente do Banco Nubank, demonstrando tratar-se de reserva financeira destinada ao custeio de alimentação, moradia e saúde do executado e de sua família, e que o STJ tem entendimento pacífico de que o valor poupado de até 40 salários-mínimos é impenhorável mesmo estando depositado em conta corrente.

Pois bem.

O artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de certos bens, nos seguintes termos:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem estendido a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC para valores mantidos em conta corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos.

Contudo, essa proteção não é automática e absoluta. Conforme entendimento consolidado do STJ, é necessário que o executado comprove cabalmente que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira essencial à sua subsistência e de sua família.

No presente caso, da análise dos documentos juntados pelo agravado, verifica-se que este se limitou a apresentar faturas de cartão de crédito e receitas médicas, sem, contudo, trazer o extrato da conta bancária penhorada, o que seria essencial para comprovar a natureza e a origem dos valores bloqueados. Não demonstrou, portanto, de forma inequívoca, que os valores penhorados seriam provenientes de salário ou outra verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, é importante destacar que o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados recai sobre o executado, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC:

"Art. 854. (...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;"

A mera alegação de que os valores são utilizados para o sustento próprio e da família, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade. É necessária a apresentação de documentos que demonstrem de forma clara e inequívoca a origem dos recursos e sua destinação ao sustento do executado e de sua família.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que incumbe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário, e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida."
(TJMT - AI: 10092531220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.”

(N.U 1017692-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a impenhorabilidade não é presumida, devendo ser comprovada pelo executado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART.
649
, INCISO X, DO
CPC
. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83
/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (
REsp 1340120/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (
REsp 1230060/PR
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt no AREsp 1315033/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Ademais, o entendimento jurisprudencial mais recente tem sido no sentido de que a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado com a devida comprovação, conforme decidido pelo STJ no Tema 1235 de recursos repetitivos.
In verbis
:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.”

Outrossim, é importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a possibilidade de extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores mantidos em conta corrente, condiciona tal proteção à comprovação cabal da natureza alimentar dos recursos e de sua destinação ao sustento do devedor e de sua família, o que não ocorreu no presente caso.

Por outro lado, o risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, pois o levantamento dos valores pelo agravado poderá frustrar a efetividade da execução, comprometendo a satisfação do crédito do agravante.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar anteriormente concedida, a fim de manter a penhora realizada sobre os valores bloqueados via SISBAJUD na conta do executado GILBERTO RUI DE OLIVEIRA, no montante de R$ 25.528,39 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025